Tribunal: TJSP
Processo: 1003825-24.2021.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUTOR QUE CELEBROU CONTRATO DE CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL COM TERCEIROS, RELATIVAMENTE A COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CELEBRADO COM A RÉ, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CDHU). MAGISTRADO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO ADJUDICATÓRIO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE OS DIREITOS

Ementa:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUTOR QUE CELEBROU CONTRATO DE CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL COM TERCEIROS, RELATIVAMENTE A COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CELEBRADO COM A RÉ, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CDHU). MAGISTRADO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO ADJUDICATÓRIO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE OS DIREITOS DECORRENTES DA AVENÇA NÃO PODERIAM SER OBJETO DE CESSÃO, CONSOANTE EXPRESSA PROIBIÇÃO CONSTANTE DA AVENÇA. SUCEDE, CONTUDO, QUE A CLÁUSULA "23" DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA ESTIPULAVA QUE, MEDIANTE EXPRESSA ANUÊNCIA DA CDHU, REFERIDA CESSÃO PODERIA OCORRER. HIPÓTESE EM QUE SE VISLUMBRA, COM EFEITO, ANUÊNCIA DA RÉ, FIGURANDO COMO INTERVENIENTE-ANUENTE DA CESSÃO REALIZADA EM BENEFÍCIO DO AUTOR. LADO OUTRO, ESTÁ-SE DIANTE DE HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE A PROMITENTE VENDEDORA E OS CESSIONÁRIOS DOS DIREITOS DECORRENTES DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DO BEM. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.